Tribunal: STJ
Processo: 5010766-88.2023.4.04.7108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034874 - RS
(2025/0331010-0)
RELATOR
:
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
:
VERA REGINA VALLE DOS REIS
ADVOGADOS
:
PAMELA DA COSTA NORONHA - RS088846
JAQUELINE ADRIANI BALARDIM MIGLIAVACCA - RS096669
AGRAVADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE
IDÊNTICO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO
CONHECIMENTO

DA

IRRESIGNAÇÃO

RECURSAL
POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E
APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "O presente agravo interno revela-se manifestamente inadmissível,
porquanto, no momento de sua protocolização, por provável erro, já
ocorrera o fenômeno da preclusão consumativa, diante da anterior
interposição de recurso com idêntico teor, inclusive submetido a
julgamento na mesma assentada" (AgInt no AREsp 1.089.686/ES,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/8/2017).
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57101729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 42fbe8de-e81e-47c4-8b89-55b46829207a

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA57101729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 42fbe8de-e81e-47c4-8b89-55b46829207a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034874 - RS
(2025/0331010-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VERA REGINA VALLE DOS REIS
ADVOGADOS
: PAMELA DA COSTA NORONHA - RS088846
JAQUELINE ADRIANI BALARDIM MIGLIAVACCA - RS096669
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE
IDÊNTICO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO
CONHECIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL
POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E
APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "O presente agravo interno revela-se manifestamente inadmissível,
porquanto, no momento de sua protocolização, por provável erro, já
ocorrera o fenômeno da preclusão consumativa, diante da anterior
interposição de recurso com idêntico teor, inclusive submetido a
julgamento na mesma assentada" (AgInt no
,
AREsp 1.089.686/ES
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
24/8/2017)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
Documento eletrônico VDA56413846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:12
Código de Controle do Documento: 63b9ec94-3bbd-44f4-aafe-7376bc27545c

do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente agravo interno não deve ser
conhecido, uma vez que já houve a interposição anterior, às fls. 1.246-
1.258e, de recurso idêntico contra a mesma decisão, incidindo, portanto,
o princípio da unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa.
Isso posto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56413846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:12
Código de Controle do Documento: 63b9ec94-3bbd-44f4-aafe-7376bc27545c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.874 / RS
Número Registro: 2025/0331010-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50107668820234047108
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA REGINA VALLE DOS REIS
ADVOGADOS : PAMELA DA COSTA NORONHA - RS088846
JAQUELINE ADRIANI BALARDIM MIGLIAVACCA - RS096669
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA HÍBRIDA
48/51
(ART.
)
48/106
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA REGINA VALLE DOS REIS
ADVOGADOS : PAMELA DA COSTA NORONHA - RS088846
JAQUELINE ADRIANI BALARDIM MIGLIAVACCA - RS096669
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA57078820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: adfa6be4-8b60-42ba-a803-7a41ca069da2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: adfa6be4-8b60-42ba-a803-7a41ca069da2